Tribunal: TJMT
Processo: 1022103-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022103-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO), ALDA SOARES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 626.927.121-53 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA –INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

“É válida a notificação extrajudicial recebida por terceiro, se corretamente enviada para o endereço constante no contrato”
(N.U 1005271-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023).

Considerando que a obrigação é de trato sucessivo e que na notificação extrajudicial constou a parcela devida e as demais subsequentes, é válida a referida notificação, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022103-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALDA SOARES DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALDA SOARES DA SILVA OLIVEIRA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1027820-31.2024.8.11.0041, ajuizada pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“Marca: FIAT, Modelo: TORO VOLCANO PROTECT, Ano: 2016, Cor: BRANCA, Placa: PHM4E10, RENAVAM: 01101915460, CHASSI: 988226175HKA91067”
(sic).

A agravante aduz que
“Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR proposta pela recorrida em atenção a contrato celebrado em 26/08/2021, onde as partes celebraram cédula de crédito bancário aditado em 25/09/2023 para pagamento no valor total de R$ 137.275,62, em parcelas mensais e consecutivas de R$ 2.250,42. Tendo como objeto o bem com as seguintes características: Marca: FIAT Modelo: TORO VOLCANO PROTECT Ano: 2016 Cor: BRANCA Placa: PHM4E10 RENAVAM: 01101915460 CHASSI: 988226175HKA91067. A recorrente não conseguiu cumprir com suas obrigações e atrasou o pagamento da parcela de no 28, com vencimento em 25/03/2024, supostamente acarretando o vencimento total da sua dívida”
(sic).

Assevera que
“Muito embora tenha sido deferida, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, houve uma falha por parte da recorrida em informar ao juízo a quo que a parcela que deu causa a seu requerimento já havia sido adimplida. Nesse contexto o Douto Juízo foi levado a erro quando não foi informado pela parte que ingressou com a ação da adimplência anterior a ação. A parcela em questão que gerou o direito para fundamentar o pedido e a posterior decisão magistral já havia sido paga e, por isso, a parte recorrente estava andando tranquilamente com seu veículo, que, aliás, usa para seu sustento”
(sic).

Alega que
“A manutenção da decisão agravada impõe a recorrente um evidente prejuízo, qual seja, o deferimento da petição inicial. Isso porque a agravante já havia pago a parcela no 28 no momento em que foi deferido a Busca e Apreensão. A decisão do r. magistrado, contudo, não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou ao agravado oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição”
(sic).

Diz que
“são razões que justificam o periculum in mora: O indeferimento da petição inicial ante a impossibilidade da agravante demonstrar que já havia pago a parcela em atraso. Não apreciação liminar, per se, pode causar dano irreparável à eficácia da sentença que será oportunamente proferida. O fumus boni iuris por sua vez é evidente posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais vez que o comprovante de pagamento vai colacionado acima, constituído indícios de direito da recorrente”
(sic).

Pondera que
“demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, requer a agravante que Vossa Excelência conceda, em liminar, efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau e conceder a liberação do veículo até ulterior decisão de justiça, determinando o juizo a quo que proceda a análise do pedido formulado na inicial e o prosseguimento do feito, nos termos da lei”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início a agravante pugna
“[...] seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais”
(sic).

No mérito, requer
“[...] Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada deferindo a permanência do veículo com a recorrente, nos termos dos requerimentos formulados pela agravante na declaração de pobreza firmado e juntado aos autos, e pelos motivos expostos nos corpo deste recurso”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, em 17/09/2024, conforme Id. 238520159.

Contraminuta acostada no Id. 245047187
, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Indeferida a justiça gratuita em Id. 232959163, o preparo recursal foi recolhido em Id. 237998197.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“Marca: FIAT, Modelo: TORO VOLCANO PROTECT, Ano: 2016, Cor: BRANCA, Placa: PHM4E10, RENAVAM: 01101915460, CHASSI: 988226175HKA91067”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em face de ALDA SOARES DA SILVA OLIVEIRA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei no 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5o, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Ressalto ainda que, em havendo necessidade, desde já autorizo o Senhor Oficial de Justiça a requisitar força policial, a fim de auxiliá-lo no cumprimento da presente liminar ora concedida e respectivo mandado.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3o e parágrafos do Dec.-Lei no 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp no 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Conste do mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2o do Dec.-Lei no 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida.”
(Id. 215257155)

Pois bem.
Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

No caso vertente, a agravante foi regularmente constituída em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o
endereço constante do contrato fornecido por ela, devidamente recebida por terceiro
, conforme comprova a notificação acostada no Id. 160932234 – autos de origem.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/69, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Salienta-se que
a notificação extrajudicial foi emitida em
13/06/2024
,

e recebida por terceiro no endereço constante do contrato, em
24/06/2024
. Tal notificação era referente ao vencimento da parcela no. 27, com “
vencimento 26/02/2024 e
as demais subsequentes
”.

Aliado isto, temos que a Súmula no. 245 do STJ estabelece que “
a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
", de modo que
por se tratar o contrato de uma obrigação de trato sucessivo, a
notificação
extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes diante da previsão expressa no aludido documento, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Desse modo, tem-se que a devedora, ora agravante, foi regularmente constituída em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.

Acerca do tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça, inclusive de minha relatoria,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA –
INDICAÇÃO
DA
PARCELA

VENCIDA
E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que ‘Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros’.

‘É válida a notificação extrajudicial recebida por terceiro, se corretamente enviada para o endereço constante no contrato’. (N.U 1005271-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Considerando que a obrigação é de trato sucessivo e que na notificação extrajudicial constou a parcela devida e as demais subsequentes, é válida a referida notificação, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.
”
(N.U 1022634-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (Negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES – MORA COMPROVADA –PRECEDENTES
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a valer para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.
”
(N.U 1015237-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024) (Negritei)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024